Tribunal: CARF
Processo: 13748.001533/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13748.001533/2008-82
ACÓRDÃO
2302-003.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE LUIZ ASSUMPCAO DA CRUZ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS, DEPENDENTES, INSTRUÇÃO E INCENTIVO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO
Todas as deduções a serem efetuadas pelo contribuinte em sua DAA
necessitam de comprovação hábil e idônea de sua efetividade e dispêndio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.001533/2008-82
2
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, ano-
calendário 2005, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da
DRF/Nova Iguaçu. Foi apurado Imposto Suplementar no valor de R$ 28.373,48,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Incentivo - dedução indevida de incentivo no valor de R$
65,52. Motivo da glosa: Falta de atendimento à intimação.
Dedução Indevida de Dependente – glosa do valor de R$ 5.616,00,
indevidamente deduzido com dependente(s). Motivo da glosa: Falta de
atendimento à intimação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa do valor de R$ 95.297,21,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação
ou por falta de previsão legal para a dedução. Motivo da glosa: Falta de
atendimento à intimação.
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Privada e FAPI – glosa do valor
de R$ 657,88, indevidamente deduzido a título de Contribuição à Previdência
Privada e FAPI. Motivo da glosa: Falta de atendimento à intimação.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução – glosa do valor de R$ 4.396,00,
indevidamente deduzido a título de despesa com instrução. Motivo da glosa: Falta
de atendimento à intimação.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 14/08/2008, conforme documento
de fl. 91 e, em 26/08/2008, apresentou impugnação, em petição de fl. 02,
acompanhada dos documentos de fls. 03/74.
A DRF/Nova Iguaçu analisou a impugnação apresentada e emitiu o Despacho
Decisório de fls. 98/100, nos quais se decidiu pela procedência em parte da
exigência, para restabelecer as despesas médicas de R$ 1.957,00 e a dedução com
três dependentes (R$ 4.212,00) e cancelar a glosa de Contribuição à Previdência
Privada, que resultou na apuração de Imposto Suplementar de R$ 26.496,09.
Posteriormente, o contribuinte teve ciência do Termo Circunstanciado e
apresentou nova manifestação (fl. 103). O resumo das alegações trazidas contra o
lançamento de ofício são as seguintes:
- que não recebeu a intimação mencionada na Notificação de Lançamento;
- que apresenta todos os documentos necessários à elucidação dos fatos
apresentados, tais como Comprovantes de Rendimentos, Certidões de Casamento
e de Nascimento, comprovantes de despesas médicas, de instrução e Previdência
Privada;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.001533/2008-82
3
- que foi legal a dedução de incentivo, pois o valor de R$ 65,52 foi doado à
Associação Pestalozzi de Petrópolis Utilidade Pública Federal, registro no CNAS
processo no 44006.001285/97-91, de 29/09/1997;
- que apresenta novo recibo do Dr. Mauro Luiz Viera Fróes (R$530,00), com as
determinações do Auditor-Fiscal;
- que, em relação ao Dr. Jorge Machado de Araújo (R$ 92.810,00), retornou ao
endereço do consultório, mas o profissional não atende mais no local; logo,
entende que não pode ser prejudicado pela falta de endereço nos recibos, pois, à
época da emissão, a Receita Federal não cobrava tal informação;
- que os recibos do Dr. Jorge estão todos carimbados e assinados por ele, além de
indicarem o paciente no qual foi feito o procedimento;
- que, dessa forma, entende que os referidos recibos não podem ser
desconsiderados simplesmente pelo fato de não conterem o endereço do
profissional;
- que, no tocante às despesas com instrução (R$ 4.396,00), consta nos canhotos
de pagamento o seu nome e seus dados bancários;
- que, em relação ao filho maior de 21 anos, foi entregue, quando da primeira
intimação, comprovantes originais que o mesmo cursava a SUESC;
- que, certo de ter esclarecido as dúvidas, solicita o deferimento da impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 30/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que todas as deduções estão comprovadas nos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de dependente, com instrução, despesas médicas e
dedução de incentivo.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.001533/2008-82
4
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento,
para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
O motivo das glosas foi a falta de comprovação das deduções em virtude do não
atendimento à intimação.
Foi emitido o Despacho Decisório no 016/03/2017/SEFIS/DRF-NIU (fls. 98/100),
para manter parcialmente a exigência. Foi cancelada a glosa de Contribuição à
Previdência Privada e foram restabelecidas as despesas médicas de R$ 1.957,00
(GEAP - R$ 1.807,00 e Mario M. Barbosa - 150,00) e a dedução com três
dependentes (R$ 4.212,00). O resultado apurado foi de Imposto Suplementar de
R$ 26.496,09.
Foi mantida a dedução indevida de incentivo (R$ 65,52), por falta de previsão
legal para dedutibilidade do valor.
Foram mantidas, ainda, a glosa do dependente Jorge Luiz Filho (R$ 1.404,00), pois
o mesmo contava com mais de 21 anos e não foi comprovado que cursava
instituição de ensino de terceiro grau no ano de 2005, e a glosa de despesas com
instrução (R$ 4.396,00), por falta de provas que o contribuinte foi o responsável
pelo pagamento das despesas feitas a esse título.
Por fim, em relação às despesas médicas, não foram aceitos os recibos emitidos
por Mauro Luiz Viera Fróes (R$ 530,00) e por Jorge Machado de Araújo (R$
92.810,00), vez que não atendem aos requisitos legais. O primeiro deles por falta
de endereço do emitente, identificação do beneficiário do tratamento e do
responsável pelo pagamento e o segundo, por falta de endereço do emitente,
identificação do beneficiário do tratamento e comprovação do efetivo
pagamento.
Ao ser intimado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, no qual se insurgiu contra as infrações mantidas.
Logo, está em discussão no presente processo as seguintes matérias:
· Dedução Indevida de Incentivo – R$ 65,52.
· Dedução Indevida de Dependente –R$ 1.404,00.
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 93.340,21.
· Dedução Indevida de Despesa com Instrução – R$ 4.396,00
Passa-se, então, à análise das infrações e dos argumentos de defesa, conforme a
seguir.
Dedução Indevida de Incentivo – R$ 65,52.
A partir de 1o de janeiro de 1996, com a vigência da Lei no 9.250, de 1995,
somente são dedutíveis do imposto, as contribuições feitas aos fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais dos Direitos da
Criança e do Adolescente, as contribuições em favor de projetos culturais,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.001533/2008-82
5
aprovados na forma da regulamentação do PRONAC, e os investimentos feitos a
título de incentivo às atividades audiovisuais, não sendo mais possível deduzir na
declaração de rendimentos o valor das contribuições e doações feitas a
instituições filantrópicas, entre outras.
Os valores passíveis de deduções estão sujeitos à comprovação do seu pagamento
por meio de documentos emitidos pelos Conselhos Controladores dos Fundos
beneficiados pelas doações, como normatiza a Instrução Normativa SRF no 258,
de 17 de dezembro de 2002, in verbis:
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
Benefício fiscal
Art. 2o As pessoas físicas podem, atendido o limite global estabelecido no art. 28,
deduzir do imposto de renda devido na Declaração de Ajuste Anual as doações
feitas no ano-calendário anterior aos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente municipais, estaduais ou nacional.
Parágrafo único. As importâncias deduzidas a título de doações sujeitam-se à
comprovação, por meio de documentos emitidos pelas entidades beneficiadas.
Comprovante
Art. 3o Os Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente, controladores dos fundos beneficiados pelas doações, devem
emitir comprovante em favor do doador, que especifique o nome e o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador, a data e o valor
efetivamente recebido em dinheiro. (grifo nosso)
§ 1o O comprovante deve:
I - ter número de ordem, o nome, o número de inscrição no Cadastro das Pessoas
Jurídicas (CNPJ) e o endereço do emitente;
II - ser firmado por pessoa competente para dar a quitação da operação.
(...)
As doações porventura efetuadas somente serão dedutíveis se feitas diretamente
aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos
Diretos da Criança e do Adolescente e/ou Incentivo a Cultura e/ou Atividades
Audiovisuais.
Não obstante documentação de fls. 14/17, verifica-se não constar dos autos
qualquer documento hábil a comprovar que as doações foram efetuadas na forma
prevista na legislação regente, motivo pelo qual a infração será mantida.
Dedução Indevida de Dependente –R$ 1.404,00.
De acordo com o previsto no RIR/1999, abaixo transcrito, podem ser considerados
dependentes os filhos entre 22 e 24 anos que estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.001533/2008-82
6
Dependentes
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nosarts.
4o, §3o, e5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
(...)
Foi mantida a glosa do dependente Jorge Luiz Assumpção da Cruz Filho (R$
1.404,00), pois o mesmo contava com 22 anos no ano de 2005 e não foi
comprovado que cursava instituição de ensino superior.
Apesar de o contribuinte alegar que apresentou, à época da primeira intimação,
os documentos comprobatórios que o filho Jorge cursava a instituição
denominada SUESC no ano de 2005, os mesmos não constam nos autos. Registre-
se que tais documentos não se encontram dentre os apresentados com a
Impugnação nem com a Manifestação de Inconformidade.
Assim, por falta de provas de que o filho Jorge cursava instituição de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau no ano de 2005, fica mantida a glosa
do dependente.
Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 95.297,21.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 1999, acerca das deduções de despesas médicas permitidas na Declaração de
Imposto de Renda:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.001533/2008-82
7
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(..........) (Sublinhado)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. A comprovação compreende, basicamente, o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do §
1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte, seus dependentes ou
alimentando, em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou
CNPJ e o endereço do prestador dos serviços, a pessoa beneficiária e a
discriminação do tipo de serviço.
A segunda via do recibo emitido por Mauro Luiz Vieira Fróes (fl. 144), no valor de
R$ 530,00, contém todos os requisitos contidos na legislação e atende às
exigências formuladas no Despacho Decisório. Assim, será restabelecida a
despesa médica de R$ 530,00.
Os recibos de fls. 124/143, no montante de R$ 95.000,00, se referem ao Cirurgião
Dentista Jorge Machado de Araújo, que teria prestado serviços ao contribuinte e
seus três filhos no valor declarado de R$ 92.810,00.
A glosa se deveu à falta de comprovação das despesas, em virtude de o
contribuinte não ter atendido à intimação. A DRF/NIU manteve a glosa sob a
alegação que os recibos não continham o endereço do emitente e a identificação
do beneficiário do tratamento, bem como por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
O contribuinte informa que os recibos identificam o beneficiário dos tratamentos,
mas que não logrou êxito em obter o endereço do emitente dos documentos. Em
relação à comprovação do pagamento, não fez qualquer menção e nem trouxe
elementos de prova.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.001533/2008-82
8
Assiste razão ao impugnante no tocante à identificação do beneficiário dos
tratamentos, contudo, no tocante ao endereço, a legislação tributária já exigia
que, no exercício fiscalizado, o recibo indicasse o endereço do prestador dos
serviços, conforme se observa do inciso III, do §1o do art. 80 do RIR/1999
transcrito acima.
Além da falta do endereço do emitente Jorge Machado, não houve a
comprovação do efetivo pagamento das despesas, de acordo com o Despacho
Decisório de fls. 98/100.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se pessoa jurídica.
Todavia, mesmo que o sujeito passivo tenha apresentado os recibos, é licito à
Autoridade Fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais,
caso não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou do
respectivo pagamento.
No caso ora em exame, apesar de o Despacho Decisório mencionar que a
manutenção da glosa se deveu à falta de comprovação do efetivo pagamento, que
corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação das deduções de
despesas médicas, o sujeito passivo nada alegou ou trouxe sobre o assunto e
deixou de comprovar, assim, a efetiva prestação dos serviços médicos, que
dependia da prova do pagamento ao profissional emitente dos recibos.
Logo, diante da falta de indicação do endereço do emitente e da comprovação do
efetivo pagamento das despesas, fica claro que a glosa de despesas médicas no
valor de R$ 92.810,00 foi correta e atendeu à legislação de regência, devendo ser
mantida.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução – R$4 .396,00
Veja-se, abaixo, o disposto no RIR/1999, acerca das deduções de despesas com
instrução permitidas na Declaração de Imposto de Renda:
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos
reais, multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente
realizadas as despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra
pessoa (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.001533/2008-82
9
§3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados
a creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Consoante disposição legal acima transcrita, poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados com dependentes junto a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes.
Os recibos de pagamento juntados às fls. 109/111não podem ser aceitos, por falta
de previsão legal para a dedução de despesas com aulas particulares e/ou de
idiomas.
Em relação às despesas com o dependente André Luiz César da Cruz verifica-se
que, em vários dos boletos, o contribuinte anexou documentos intitulados
“agendamento de pagamento de títulos”. Tais documentos comprovam somente
que o pagamentos foram agendados, mas não comprovam a quitação ou o efetivo
pagamento, vez que depende da existência de saldo bancário na data da quitação
e, ainda, que o titular da conta não tenha cancelado o referido agendamento.
Logo, só serão aceitos as despesas correspondentes aos boletos que estiverem
acompanhados do documento de quitação bancária e, ainda, as despesas dos
meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho e agosto de 2005, cuja quitação é
possível verificar no boleto de fl. 116. São eles: R$ 125,00 (outubro – fl. 114), R$
312,55 (outubro – fl. 115), R$ 312,55 (agosto – fl. 117), R$ 312,55 (julho – fl. 118),
R$ 325,55 (junho – fl. 119), R$ 312,55 (maio – fl. 120), R$ 312,55 (março – fl. 121),
R$ 329,00 (fevereiro – fl. 122), R$ 329,00 (janeiro – fl. 123). Valor total das
despesas com instrução comprovadas com o dependente André Luiz: R$ 2.671,30.
Registre-se que os boletos de fls. 112, 113 e 116 não tem quitação bancária ou
estão com comprovantes no qual consta a mensagem: “agendamento de
pagamento de títulos”. Além disso, não foi juntado o boleto referente à
mensalidade escolar de abril de 2005.
Não foram juntados aos autos, nem com a Impugnação nem com a Manifestação
de Inconformidade, comprovantes de despesas com instrução de Ana Beatriz
César da Cruz.
Assim, serão restabelecidas as despesas com instrução do dependente André Luiz,
no limite máximo para o exercício 2006 (R$ 2.198,00), haja vista que foram
comprovadas despesas para o dependente no total de R$ 2.671,30.
Cálculo
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.799 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.001533/2008-82
10
Despesas restabelecidas:
· Despesa com instrução: R$2.198,00
· Despesas médicas: R$530,00.

Resultado
Em resumo, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer as despesas com instrução de R$2.198,00 e as despesas médicas de
R$530,00, o que resulta em saldo de imposto a pagar de R$ 25.745,89, a ser
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, de acordo com a legislação
vigente.
Assinado Digitalmente
MARCELA BRASIL DE ARAÚJO NOGUEIRA
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
Embora tenha alegado em seu recurso que todos os valores glosados e não
excluídos pela decisão de piso estejam devidamente comprovados, não juntou aos autos
documentos hábeis para dar sustentação às suas alegações.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

2006
24.614,27

8.679,14

96.600,00

129.893,41

2.678,23

657,88

Dependentes (no)
3
4.212,00

2.198,00

2.487,00

-

-

12.233,11

117.660,30

26.772,38

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

26.772,38

656,38

-

-

656,38

26.116,00
370,11

25.745,89
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Fl. 182
DF CARF MF
Original